Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733117-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: MAXIMIZA DF ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINARA EMPREENDIMENTOS S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARCUS VINICIUS VEIGA BRANDÃO, pela qual determinou a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não acolhendo o pedido de extinção da execução formulado pela agravante em razão da homologação de seu plano de recuperação judicial. Alega a agravante, em síntese, que o crédito exequendo foi devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial do Grupo Rossi, cujo processamento foi deferido pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, tendo sido aprovado e homologado o plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores realizada em novembro de 2023. Sustenta que, com a homologação do plano, operou-se a novação de todos os créditos concursais, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, e que a Cláusula 7.5 do plano expressamente determina a extinção das ações e execuções individuais relativas a créditos sujeitos à recuperação. Afirma que a manutenção da execução afronta o princípio da par conditio creditorum, pois implicaria pagamento em condições diversas daquelas previstas no plano, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a homologação do plano enseja a extinção das execuções individuais. Ressalta que eventual descumprimento do plano deverá ser tratado nos próprios autos da recuperação judicial, mediante convolação em falência ou execução específica do plano, não havendo fundamento para prosseguimento da execução originária. Defende, ainda, que a decisão agravada é desproporcional e causa prejuízos irreversíveis à recuperanda, razão pela qual requer a reforma do decisum para que seja determinada a extinção do cumprimento de sentença, com o levantamento de quaisquer constrições eventualmente existentes nos autos, em observância ao disposto nos arts. 6o, II e III, e 59 da Lei 11.101/2005, bem como às cláusulas do plano homologado. O pedido de justiça gratuita formulado pela agravante foi indeferido na decisão de ID 75801223, tendo a recorrente promovido o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no ID 76151095. O agravado apresentou contrarrazões no ID 78131791, onde defende que a tese da agravante de extinção da execução em face da homologação de plano de recuperação judicial não se sustenta diante do regime legal e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a habilitação do crédito no processo recuperacional é faculdade do credor, não imposição, à luz dos arts. 7o, §1o, e 10 da Lei no 11.101/2005. Assim, defende que o credor pode optar pela habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, citando precedentes da Quarta Turma do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.893.397/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021; e AgInt no REsp 1.873.390/RS, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/06/2021), que reafirmam a possibilidade de suspensão da execução enquanto tramita a recuperação, sem que se imponha sua extinção. As contrarrazões registram, ainda, que nada obsta a manutenção da suspensão determinada no primeiro grau até que o crédito do agravado seja aceito e quitado no âmbito da recuperação judicial, pontuando, inclusive, que já transcorreu o biênio legal sem o adimplemento de verbas de natureza alimentar referentes ao título executado, o que reforçaria a necessidade de preservar o direito do credor de retorno à execução individual ao término do período de fiscalização, caso não satisfeito o crédito. Com base nisso, requer o agravado o não provimento do agravo, por ausência de fundamento legal e jurisprudencial, especialmente diante da preclusão consumada; subsidiariamente, caso se admita novo debate, pugna pela integral manutenção da decisão interlocutória que suspendeu o processo e do despacho que apenas determinou o cumprimento do que já havia sido decidido, para que os autos permaneçam suspensos até a quitação do crédito na recuperação judicial da agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento sustentada em contrarrazões, pois o recurso se revela manifestamente inadmissível, já que visa rediscussão de matéria preclusa, questionada em recurso precedente, que foi inadmitido por deserção. Destaco inicialmente, que não prospera a alegação de que o crédito executado nos autos de origem esteja habilitado para pagamento no processo de recuperação judicial da agravante. Pelo contrário, o processo de origem encontra-se suspenso justamente para aguardar eventual habilitação do crédito como retardatário. Isso porque, apesar de se tratar de crédito concursal, não foi arrolado pela recorrente no pedido de recuperação judicial, cabendo ao agravado a providência de buscar a habilitação já durante a execução do plano de recuperação judicial, depois da comunicação da instauração de juízo concursal nos autos de origem, como se verifica no ID 238405427 e seguintes. Nesse contexto, o juízo de origem proferiu decisão em 18 de novembro de 2024, determinando a suspensão do cumprimento de sentença, por prazo de 180 (cento e oitenta) dias, até que sobrevenha notícias sobre eventual habilitação do crédito em execução como retardatário na recuperação judicial, de modo a viabilizar seu pagamento na forma estabelecida no respectivo plano, confira-se: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulado no Id. 205962941. Intimado, a parte exequente requereu a rejeição (Id. 207142619). É o necessário. Decido. A recuperação judicial, como se sabe, “busca aliviar o peso das dívidas inadimplidas e outras que certamente não serão quitadas quando dos vencimentos futuros, permitindo que a sociedade empresária em crise elabore um plano para satisfazer a todos, com condições especiais para não sucumbir” (TJSP. AI 2184404-02.2016.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/05/2017). Para que o crédito submeta-se a recuperação, ele deve ser preexistente a data do pedido (ainda que não vencido), conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Acerca da interpretação do dispositivo mencionado no parágrafo anterior, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1051), fixou entendimento de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa que busca a recuperação. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. A partir desta compreensão, se o ato jurisdicional que ensejou os honorários de sucumbência foi prolatado antes do pedido de recuperação judicial, deve ele ser habilitado e pago nos termos do plano de soerguimento; caso contrário, será considerado como crédito de natureza extraconcursal, podendo ser cobrado pelas vias processuais ordinárias, conforme precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. Na situação em comento, a sentença que fixou os honorários de sucumbência foi anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pela executada, razão pela qual deve o seu valor submeter-se aos efeitos daquela demanda recuperacional. Pelo exposto, expeça-se certidão, a fim de viabilizar a sua habilitação nos autos da recuperação judicial pela parte credora, observando-se o valor do crédito informado na planilha de Id 201832645). Após, intime-se o exequente para informar o andamento da habilitação de seu crédito no juízo falimentar, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentadas as informações acimas, determino a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). Publique-se. Intime-se.” (ID 217750629) A recorrente se insurgiu contra a referida decisão, interpondo o Agravo de Instrumento no 0700183-50.2025.8.07.9000, cuja peça de interposição possui teor idêntico à apresentada no presente recurso. Ocorre que o agravo de instrumento antecedente teve seguimento negado por deserção, (ID 71505622 daquele recurso), de modo que está preclusa a decisão que impôs a suspensão do processo de origem, até que sobrevenha comprovação de eventual habilitação do crédito em execução nos autos da recuperação judicial da agravante. Mesmo diante de tal constatação, a agravante opôs embargos de declaração de ID 241208899, contra a decisão de ID 240547286, que se limitou a manter sobrestamento processual por mais 180 (cento e oitenta dias), pelo fato de persistir a falta de informações sobre a habilitação do crédito na recuperação judicial. Eu seus embargos de declaração, a recorrente pugnou, novamente, pela imediata extinção do cumprimento de sentença, em razão da homologação do plano de recuperação judicial, o que já havia sido indeferido até a habilitação do crédito devido ao agravado. Rejeitados os embargos de declaração, interpôs o presente recurso, com argumentos absolutamente idênticos ao Agravo de Instrumento no 0700183-50.2025.8.07.9000, que teve seguimento negado por deserção, e sem apresentar qualquer elemento de informação sobre a habilitação do crédito na recuperação judicial. Assim, a suspensão do processo de origem, enquanto não sobrevier informações sobre a habilitação retardaria do crédito devido ao agravado, representa matéria acertada pela preclusão consumativa, pois já desafiada em recurso anterior, inadmitido por irregularidade formal. Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Assim, inviável o conhecimento do recurso, consoante assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HASTA PÚBLICA JÁ ANALISADO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 4. A reiteração do mesmo pedido, sem a demonstração de fato novo ou alteração fática ou jurídica superveniente, caracteriza preclusão. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo matérias de ordem pública, se decididas de forma definitiva pelo mesmo órgão judicial, não podem ser rediscutidas em recurso posterior, sem alteração fática. 6. A simples reiteração de argumentos e documentos idênticos aos já apresentados no recurso anterior confirma a ausência de novidade que justifique novo exame da matéria. (...) A rediscussão de matéria já decidida por acórdão transitado em julgado, sem demonstração de fato novo ou circunstância superveniente, encontra óbice na preclusão. (Acórdão 2037219, 0723893-70.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS PRECLUSAS. CONHECIMENTO APENAS PARCIAL. PROJETO DESENVOLVE-DF. FATO SUPERVENIENTE INSUFICIENTE PARA MODIFICAÇÃO DA PREMISSA REINTEGRATÓRIA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.(...) 3. A preclusão consumativa impede a reanálise das alegações referentes à nulidade da citação e à ausência de comprovação de posse contínua pelos autores, nos termos do artigo 507 do CPC, devido à interposição de agravos de instrumento anteriores com idêntico objeto. (...) A preclusão consumativa inviabiliza a rediscussão de matéria já decidida em recurso anterior. (...) (Acórdão 1979938, 0746681-78.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 3. Não é possível a interposição de recursos reiterados com idêntico objeto a fim de rever matéria já apreciada. (...) (Acórdão 1726080, 0719847-72.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.) Constata-se, portanto, que a pretensão da agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a rediscussão de matéria preclusa, que já havia submetido à apreciação desta instância recursal em recurso anterior, não conhecido por sua própria desídia, em razão da deserção. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua admissibilidade. Comunique-se ao Juiz da causa. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator